Tribunal: STF
Processo: Rcl 39596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 10642-30.2016.5.03.0077, que negou seguimento ao agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral. 
    Na reclamação, aponta-se violação do entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931/DF, paradigma do Tema 246.
    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Consoante relatado, o TST inadmitiu o recurso extraordinário interposto com fundamento no Tema 181 e 339. 
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso.
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho, confirmou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que quando da análise do Recurso ordinário, confirmou a sentença a qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal (eDOC 4, p. 12):
    “Verifica-se que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada, tendo prestado serviços em benefício da segunda demandada, conforme confessado pelo preposto (Id e88a2b8). 
    Logo, competia à segunda ré não só escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebrou contrato de prestação de serviços, mas também fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela primeira ré. 
    Ainda que se admita que houve diligência na escolha da prestadora de serviços e que foram estritamente observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a Cemig Distribuição S.A. (segunda ré) quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada. 
    A própria Lei nº 8.666/93 estabelece, em seu art. 67, a obrigação do ente público de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o que, obviamente, abrange também as obrigações trabalhistas da prestadora de serviços. Além disso, mencionada legislação prevê a possibilidade de aplicação, pelo ente público, de diversas medidas e sanções no caso de inexecução ou inadimplemento da empresa contratada, podendo-se citar, dentre elas, a suspensão ou rescisão do contrato, multas e retenção de valores, conforme se extrai de seus artigos 80, 86 e 87. 
    Assim, em caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, como na hipótese em exame, competia à tomadora de serviços, integrante da Administração Pública, comprovar que tomou todas as medidas ao seu alcance, exigindo da prestadora o efetivo cumprimento das obrigações assumidas. Ou seja, se a recorrente cumprisse a legislação por ela mesma invocada em defesa, os direitos do reclamante seriam satisfeitos com recursos da empresa contratada. 
    No particular, não se produziu nenhuma prova que evidencie a efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas pela 1ª ré, afrontando de forma expressa os arts. 58, III, 67 e 78, VII, da Lei de Licitações.”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente